Tribunal: TJMT
Processo: 0017923-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017923-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A - CNPJ: 43.368.422/0001-27 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), RICARDO CRISTIANO BUOSO - CPF: 341.089.758-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS DA EMRESA REJEITADOS E DO ESTADO NÃO CONHECIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA EMPRESA EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA ELEITA - ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE PELA MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados quando patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável a parte Embargante não permite outro resultado senão o da rejeição dos Aclaratórios que não comprovam, no acórdão recorrido, a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

3. Conquanto o Estado tenha também interposto Embargos de Declaração ao fundamento de omissão, a posterior manifestação no sentido de que sejam mantidos os termos do acordão retrata ato incompatível com a vontade externada em seu recurso anterior, o que importa no reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

3. Embargos de Declaração da empresa rejeitados. Embargos de Declaração do Estado não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos respectivamente por
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A
(id. 171301153) e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 172796699)

contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da LOCAR, para reconhecer a legitimidade ativa da Empresa Embargante e, assim, dar parcial procedência aos pedidos constantes da inicial para condenar o Estado de Mato Grosso em repetição de indébito tributário referente ao ICMS indevidamente cobrado por meio dos TADs n.o 1029401-6, 1029397-8 e 1029400-4.

Em suas razões, a
LOCAR
aduz a existência de omissão no Acórdão quando à alegada nulidade dos TAD’s por vício de fundamentação e consequente acolhimento do pedido de restituição integral do indébito.

Aduz que o Acórdão também é omisso, porquanto na inicial constou pedido subsidiário para a redução da multa em 50%, o que acarretaria no reconhecimento do direito à repetição de metade do valor pago, pelo que requer o acolhimento dos Aclaratórios, para que os vícios sejam sanados.

Por sua vez, o
ESTADO
aduz a existência de omissão no Acórdão, ao deixar de observar as disposições do art. 927, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, quanto à configuração do instituto jurídico do
overruling
, bem como as distinções entre decisões do STJ apontadas pela decisão colegiada, em especial quanto à ilegitimidade ativa da matriz para pleitear a repetição de indébito tributário da filial.

Contrarrazões do Estado pelo desprovimento dos Aclaratórios da LOCAR, ao argumento de inexistência de vícios do art. 1.022 e manutenção dos termos da decisão (id. 172958667).

Sem contrarrazões da LOCAR aos Aclaratórios do Estado.

Embargos da LOCAR tempestivos (id. 171302657). Embora ausente certidão quanto aos Aclaratórios do Estado, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que houve registro de ciência do Acórdão em 06/06/2023 e levando em conta a suspensão de expediente forense nos dias 08 e 09/06/23 (
Corpus Christi
- ponto facultativo), tem-se que sua interposição em 22/06/2023 ocorreu dentro do prazo legal a que alude o art. 1.023 c/c art. 183, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos respectivamente pela
LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S/A
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da LOCAR, para reconhecer a legitimidade ativa da Empresa Embargante e, assim, dar parcial procedência aos pedidos constantes da inicial e condenar o Estado de Mato Grosso em repetição de indébito tributário referente ao ICMS indevidamente cobrado por meio dos TADs n.o 1029401-6, 1029397-8 e 1029400-4.

Pois bem.

De início, e como sempre tenho ressaltado, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, ou seja, não se presta para rediscutir a matéria tratada no julgado.

Em seus Aclaratórios, o
ESTADO
aponta a existência de omissão no Acórdão, ao deixar de observar as disposições do art. 927, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, quanto à configuração do instituto jurídico do
overruling
, bem como as distinções entre decisões do STJ apontadas pela decisão colegiada, em especial quanto à ilegitimidade ativa da matriz para pleitear a repetição de indébito tributário da filial.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Nesse ponto, o Acórdão deste Tribunal bem elidiu a questão, tal como pode ser visto na seguinte parte, infratranscrita:

“Realmente, como constou na sentença,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de não admitir a legitimidade da matriz nas questões tributárias relacionadas às suas filiais, notadamente quando envolvesse a repetição do indébito ou compensação
.

Ocorre que
o
referido entendimento vem sendo superado
(overruling)
pelo entendimento jurisprudencial mais atualizado daquela Corte (...)

Para o caso concreto,
quem detém a personalidade jurídica é a pessoa jurídica Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A, desenvolvendo o seu mister de maneira una, seja por meio da matriz ou de suas filiais e arcando com a responsabilidade por inadimplência tributária ou contratual, também de maneira una, por intermédio de seu patrimônio
.

Logo,
entendo que assiste razão à Apelante ao se insurgir contra a sentença de 1o Grau, já que a jurisprudência em que se fundamenta vem sendo superada pela Corte Cidadã
.

(...)
o Apelo deve ser provido a fim de que seja cassada a sentença e reconhecida a legitimidade ativa da Apelante para o polo ativo da lide
”
(id. 170495189).

Não fosse isso, registre-se que
o compulsar dos autos revela que
em manifestação posterior ao manejo dos Aclaratórios, ao contraminutar os Embargos da Locar, o
Estado
acabou pugnando
pela manutenção dos termos da decisão colegiada. Confira-se:

“
A decisão invectivada não padece de nenhum dos defeitos alegados
pela parte contrária, de sorte que
OS TERMOS MERECEM SER MANTIDOS
por esse D. Juíz
o
, uma vez que os Embargos de Declaração não se prestam a rediscussão do julgado” (g.n.) (id. 172958667).

De se ver que a manifestação acima é posterior à sua pretensão recursal de id. 172796699, de modo que, ao requerer
ipsis literis
que seja mantida a decisão colegiada nos mesmos termos em que prolatada, tal manifestação revela ato incompatível/contrário com a vontade anteriormente expressada em seus Aclaratórios, o que torna prejudicada a análise dos seus Embargos de Declaração.

Com efeito, dispõe o art. 1.000, parágrafo único, do CPC que:

“
Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.

Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.
” (g.n.)

A propósito, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. ATO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL. PERDA DE FACULDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ quanto à possibilidade do reconhecimento da preclusão lógica (perda de faculdade processual) diante da aquiescência da Fazenda Pública
.
2. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1654981 PE 2017/0000095-8, Relator Min.
Herman Benjamin
, T2 - Segunda Turma, j. em 06/04/2017, Data de Publicação: DJe 27/04/2017) (g.n.)

A prática de ato incompatível com a manifestação de vontade externada nas razões do recurso implica na perda superveniente do interesse recursal,
o que enseja
o não conhecimento dos Embargos de Declaração do ESTADO
.

Quanto aos Embargos da
LOCAR
, tem-se que nestes é aduzida a existência de omissão no Acórdão quanto à alegada nulidade dos TAD’s por vício de fundamentação e consequente acolhimento do pedido de restituição integral do indébito, bem como que na inicial constou pedido subsidiário para a redução da multa em 50%, o que acarretaria o reconhecimento do direito à repetição de metade do valor pago, pelo que é requerido o acolhimento dos Aclaratórios para que os vícios sejam sanados.

Afere-se que o Acórdão determinou a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, constando a seguinte fundamentação:

“(...) impende destacar que a Carta Magna veda a cobrança de tributo sem Lei que o estabeleça (art. 150, I), o que torna ilegal o lançamento tributário de ICMS realizado em desfavor da Apelante - pois não houve a circulação da mercadoria e, consequentemente, fato gerador do tributo.

Sobre os valores recolhidos indevidamente pela Apelante nos autos, noto que a eles foram juntados três DARs, com os respectivos comprovantes de pagamento na seguinte quantia: R$ 16.599,79 (dezesseis mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), relacionado ao TAD n.o 1029397-8 e acostado no id. 128075318, p. 41; R$ 13.281,32 (treze mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), relacionado ao TAD n.° 1029397-8 e acostado no id. 128075318, p. 42 e R$ 10.638,39 (dez mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), acostado no id. 128075318, p. 43.

(...)

Os DARs mencionados totalizam R$ 40.519,50 (quarenta mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos) recolhidos ao Estado de Mato Grosso, devendo ser garantido à Apelante o direito à restituição dos valores de ICMS pagos indevidamente, como previsto no CTN.

(...)

Por outro lado, não procede a pretendida anulação das multas.

Como se infere dos TADs que acompanham a inicial,
a Apelante foi penalizada pelo Fisco Estadual por infração à obrigação tributária acessória, pela realização de transporte de mercadorias sem a necessária Nota Fiscal a acobertar a operação.

Ao motivar o TAD n.o 1029401-6 (id. 128075318, pp. 32/34) o agente fiscal assim fez constar:

“O motorista condutor do veículo placa KyK-2265/RJ apresentou nesta unidade a NFE Danfe no 4873 chave de acesso [...], acobertando equipamentos diversos.

Após análise da mesma verificou que se trata de Nota Fiscal de entrada, emitida pela empresa LOCAR GUINDASTES E TRANSP INTERMODAIS S/A DE SERRA ES e destinada à GUITIERREZ EMPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA. em Campinas SP.

Como os equipamentos estão saindo do Estado de Mato Grosso, a referida NFE não acoberta o trânsito de saída do estado, uma vez que nas informações complementares da mesma não cita o no da Nota Fiscal de origem do produto ou de entrada no estado de Mato Grosso. Portanto os equipamentos se encontram desacobertados de Documento Fiscal.

Operação que configura crime contra a ordem tributária de acordo com a Lei 8137/90”. (g.n.)

O mesmo relato e motivação são repetidos nos TADs 1029397-8 (id. 128075318, pp. 35/37) e 1029400-4 (id. 128075318, pp. 38/40)
.

Desse trecho em destaque é preciso mencionar
a motivação principal que torna a Nota Fiscal imprestável para acobertar a operação realizada.

Em se tratando de documentação emitida com natureza de “entrada de mercadoria” no estabelecimento da Apelante, em operação de saída deste Estado, deveriam constar no documento informações complementares, como a Nota Fiscal de origem do produto ou de entrada no Estado, o que não foi verificado na ocasião e que não se observa neste momento, ficando constatada a flagrante violação ao disposto no art. 93, VII, “a”, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.o 1944/89, vigente à época dos fatos, (...)

(...) embora não haja prejuízo ao erário e nem mesmo a intenção de burla do fisco,
é passível de punição a conduta do contribuinte que, ao não agir com a diligência necessária, acaba por infringir dispositivo legal que impõe o cumprimento

de obrigação acessória
,
ainda que a operação realizada não configure fato gerador do ICMS.

Para o caso vertente fica evidente a ocorrência de infração à obrigação acessória referente ao ICMS, pois a Apelante admite expressamente que emitiu as Notas Fiscais que foram objeto da autuação e que não correspondem à operação realizada, conduta que se subsume ao disposto no art. 45, III, “a”, da Lei Estadual n.o 7.098/98
, (...).”
(g.n.)
(id. 170495189).

No caso, não há falar-se em redução da multa pela metade conforme fundamentação acima, pois ficou evidenciada a ocorrência de infração à obrigação acessória
referente ao ICMS
, enquanto a redução da multa em 50%, a teor do que dispõe o art. 45, § 2o da Lei 7.098/98, alcança apenas as operações não sujeitas ao imposto:

“Art. 45. (...)

§ 2o.
As multas
previstas no inciso III, na alínea a do inciso IV e nas alíneas a, c e d do inciso V
serão aplicadas com redução de 50% (cinquenta por cento) quando
as infrações
se referirem a operações ou prestações não sujeitas ao imposto
.” (g.n.)

Constata-se, portanto,
a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício lançado no id. 170495189
e que, em verdade, o que a Embargante pretende é apenas rediscutir a decisão, de modo que lhe seja mais favorável.

Ao dar parcial provimento ao Apelo interposto, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão da ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo dos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que a Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja mais favorável.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041,
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Ademais, importante salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos
.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator: Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator: Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os Declaratórios interpostos por
Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A
e
NÃO CONHEÇO
dos manejados pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023